Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707984-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 17136964) opostos por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de imóveis próprios, Incorporadora e Construtora LTDA contra decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, proferida por esta Relatoria (ID 16613651), que reconheceu a preclusão da tese arguida pela agravante, afeta à compensação de créditos, diante do esgotamento do prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, §1o, VII, do Código de Processo Civil). Em suas razões recursais, a embargante defende que o v. acórdão padece de omissões, diante (i) da não observância do artigo 525, § 11, do Código de processo Civil e (ii) do fato de que “em nenhum momento a decisão se desincumbiu do ônus de demonstrar como seus fundamentos determinantes de (sic) ajustam ao caso concreto, motivo pelo qual não é possível a compreensão sobre a maneira que são passíveis de fundamentação para o não-conhecimento do Agravo de Instrumento”. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para o saneamento das omissões apontadas. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inicialmente, impõe observar que os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. In casu, extrai-se do voto condutor do acórdão que todas as questões devolvidas a exame pela instância revisora foram devidamente analisadas e tratadas de modo claro e coerente, inexistindo vícios a serem sanados. De mais a mais, percebe-se que a embargante empreende esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância. Ressalte-se que, se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade de complementar ou aclarar o julgado quanto a eventuais obscuridades, contradições e omissões, não constituindo a via adequada para a rediscussão da controvérsia. 2. A Corte não está obrigada a responder, uma a uma, a todas as alegações ventiladas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. 3. Sem que o acórdão padeça de qualquer dos vícios previstos pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe. (...) 5. Não conhecidos os Embargos de declaração interpostos pela TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e conhecidos e desprovidos os Embargos de Declaração interposto pelas JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENTENHARIA S.A. (TJDFT. Acórdão n.1136780, 20150110451498APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: 299/300, grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO EXEQUENDO. CONTROVÉRSIA. PERÍCIA. LAUDO. APRESENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRÉVIA OITIVA DAS PARTES LITIGANTES. OMISSÃO. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PONDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO ANULADA. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (TJDFT. Acórdão n.1140269, 07079147820188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Na mesma toada, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REMUNERAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A TESE FIRMADA. CONFISSÃO. COISA JULGADA. 1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, o que não ocorre na espécie. 2. O acórdão embargado foi claro ao explicitar que o pedido de inclusão dos soldos decorrente da concessão mandamental devem ser feitos até a vigência da Lei n. 8.162/91, quando estabelecida nova sistemática remuneratória aos militares. 3. Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem. 4. O juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. (...) (STJ. EDcl no AgRg no MS . 22/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 09/06/2014, grifo nosso). No caso em apreço, a embargante, consoante relatado, defende a existência de omissões na decisão, sob os argumentos de que (i) não teria sido observado o artigo 525, § 11, do Código de processo Civil e (ii) a decisão não teria se desincumbido do ônus de demonstrar como seus fundamentos se ajustam ao caso concreto, não sendo possível compreender as razões do não conhecimento do recurso de agravo de instrumento. Sobre a omissão, tem-se que ela representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil; v. 2. p. 543.) No entanto, a decisão recorrida considerou as alegações trazidas pela recorrente, afastando-as de forma suficientemente fundamentada, não havendo que se cogitar de existência qualquer omissão. Nesse contexto, no que se refere à alegação de ausência de menção ao artigo 252, §11, do Codex, importa ressaltar que o acórdão recorrido teceu, de forma exaustiva, os esclarecimentos a respeito da impossibilidade de que a matéria referente à compensação do crédito executado fosse alegada em sede de impugnação à penhora, tendo em vista tratar-se de disciplina reservada à impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se: DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias (quinze) para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: VII Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (Grifo nosso). Nessa perspectiva, esse egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, esgotado o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença, encontra-se preclusa a possibilidade de discussão acerca dos eventos descritos nos incisos do §1o do artigo 525 do Codex. Vejam-se, pois, os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA TENDO POR OBJETO DÍVIDAS CONDOMINIAIS DISTINTAS. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DA EXECUTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SOLIDARIEDADE DOS CÔNJUGES QUANTO AO DÉBITO CONDOMINIAL. NULIDADE INEXISTENTE. I. Excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Preclusa a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, não há espaço processual para a posterior veiculação de excesso de execução, segundo a inteligência do artigo 223, caput, do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de penhora de crédito, e não de imóvel residencial, não se revela processualmente pertinente a invocação da impenhorabilidade do bem de família e da prerrogativa do artigo 843 do Código de Processo Civil. IV. Não há litispendência entre cumprimentos de sentença que têm por objeto dívidas condominiais distintas, consoante a inteligência do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. V. Dada a inexistência de litisconsórcio necessário, a falta de citação do cônjuge da parte que é solidariamente responsável pelo pagamento do débito condominial não induz nenhum tipo de nulidade. VII. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1236195, 07020269420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PEDIDO ACOLHIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ULTIMAÇÃO. EDITAL. CITAÇÃO FICTA. NULIDADE. ALEGAÇÃO. VIA ADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO LEGAL. EXPIRAÇÃO (CPC, ART. 525, § 1o, I). AVIAMENTO POR MEIO DE MERA PETIÇÃO. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIA SERÔDIA. PRECLUSÃO. EXAMINAÇÃO DA MATÉRIA SUSCITADA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO BACENJUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO FATO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Exaurida a fase cognitiva, havendo os réus sido substituídos pela Curadoria de Ausentes por terem sido citados pela via ficta, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença que a resolvera e deflagrado a correlata fase executiva, a alegação de nulidade da citação realizada pela via editalícia somente é passível de ser formulada no ambiente da impugnação ao cumprimento de sentença e no prazo legalmente fixado, consoante expressa, clara e textual prescrição impregnada no artigo 525, §1o, inciso I, do estatuto processual vigente, segundo a qual a arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento deve ser agitada em sede do aludido expediente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da expiração do prazo para pagamento espontâneo do crédito executado. 2. Qualificando-se a nulidade da citação como matéria passível de ser agitada em sede de impugnação à execução, a parte que desejar arguí-la após o encerramento da fase cognitiva deve observar o prazo legalmente estabelecido para essa finalidade, resultando dessa apreensão que, intimados pela via editalícia no ambiente de cumprimento de sentença, encaminhados os autos à Curadoria de Ausentes, que mantivera-se silente quanto à questão, somente se insurgindo os executados após findo o prazo legal, por meio de impugnação intempestiva, encontrando-se a matéria recoberta pela imutabilidade inerente à preclusão, afigura-se inviável ao Juízo da execução conhecer da aventada nulidade de citação. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 5. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio BacenJud, aos executados, em tendo sustentado que o importe constrito reveste-se de impenhorabilidade, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação, resultando que, não realizando esse ônus processual, deixando o direito invocado carente de sustentação, a pretensão de desconstituição da constrição deve ser refutada (CPC, art. 854, § 3o, inc. I). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT. Acórdão 1242301, 07262742720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA TENDO POR OBJETO DÍVIDAS CONDOMINIAIS DISTINTAS. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DA EXECUTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SOLIDARIEDADE DOS CÔNJUGES QUANTO AO DÉBITO CONDOMINIAL. NULIDADE INEXISTENTE. I. Excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Preclusa a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, não há espaço processual para a posterior veiculação de excesso de execução, segundo a inteligência do artigo 223, caput, do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de penhora de crédito, e não de imóvel residencial, não se revela processualmente pertinente a invocação da impenhorabilidade do bem de família e da prerrogativa do artigo 843 do Código de Processo Civil. IV. Não há litispendência entre cumprimentos de sentença que têm por objeto dívidas condominiais distintas, consoante a inteligência do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. V. Dada a inexistência de litisconsórcio necessário, a falta de citação do cônjuge da parte que é solidariamente responsável pelo pagamento do débito condominial não induz nenhum tipo de nulidade. VII. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1236195, 07020269420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Portanto, sendo a matéria arguida afeta à impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 525, §1o, VII, do Código de Processo Civil, a tese encontra-se preclusa, o que impede o conhecimento do presente recurso. [..] (Grifo nosso). Em verdade, verifica-se que a parte não se conforma com o entendimento esposado pelo Órgão Julgador buscando, ao alvedrio da existência de vícios, o reexame das questões postas no recurso, o que é defeso na estreita via dos embargos. Ademais, ainda que o acórdão não tivesse esgotado os pontos trazidos no recurso, entende-se que, embora seja dever do julgador posicionar-se acerca das teses trazidas pelos litigantes, desenvolvendo e fundamentando o seu convencimento, não há necessidade de que cite, de forma detalhada, cada argumento aventado, especialmente se estes não forem capazes de desconstruir o entendimento firmado (EDcl no MS 21315/DF). Neste sentido, confira-se entendimento desta Turma Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil; v. 2. p. 543). 3. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas exaustivamente debatidas e satisfatoriamente expostas no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado. Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF). 4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração. 5. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (TJDFT. Acórdão 1197205, 07003545120198070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servido para o reexame da matéria. 2. É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não havendo necessidade de que se rebata de maneira pormenorizada cada argumento, se essas alegações não possuírem força suficiente para modificar a decisão e possam ser consideradas afastadas, ainda que implicitamente, pois incompatíveis com os fundamentos explicitados. 3. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJDFT. Acórdão 1101351, 20160111076793APO, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 8/6/2018. Pág.: 248-255, grifo nosso). Dessa forma, não há que se falar em omissões que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não provimento do presente recurso. Face ao exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora